Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745781-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Processo Seletivo Simplificado – Contratação Temporária de Professor Substituto – Candidata com Deficiência (PCD) – Falha no Sistema Eletrônico da Instituição – Documentação Comprobatória – Envio Via Correio Eletrônico – Possibilidade - Princípio da Isonomia – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Grave Dano - Deferimento MARIA APARECIDA DE JESUS interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido liminar para incluir a agravante na lista de candidatos com deficiência (PCD) e garantir as condições especiais para a realização da prova objetiva, a ser realizada dia 19 de outubro de 2025. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ter enviado tempestivamente a documentação comprobatória de seu enquadramento como candidata com deficiência (PCD) no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), via e-mail. Alega ter havido falha no sistema de upload durante o dia 23 de setembro de 2025 e subsequente bloqueio do sistema para envio dos documentos às 20h daquele mesmo dia, horário final para envio conforme previsto no cronograma original do Edital. Aduz ter a Banca Examinadora prorrogado o prazo para upload da documentação comprobatória para às 20h do dia seguinte, dia 24, mas apenas disponibilizou o comunicado em seu site no mesmo dia da prorrogação, sem publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, o que torna impossível precisar o horário exato que o sistema voltou a funcionar para ser posteriormente bloqueado, novamente, as 20h do mesmo dia. Requer, portanto, em cárater liminar, a sua inclusão na lista de candidatos com deficiência (PCD) e garantia das condições especiais para a realização da prova objetiva (caderno ampliado em formato A3 e tempo adicional de 1 hora), a ser realizada dia 19 de outubro de 2025. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Pois bem. Com efeito, o Edital n. 36, de 26 de Agosto de 2025, referente ao Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, assim dispõe sobre os procedimentos para solicitação de atendimento especializado (ID 77493117): “11.9 O envio da documentação comprobatória a que se referem os subitens 11.1 a 11.8 deste edital deverá ser realizado no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados. Serão aceitos arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 500 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 2 MB (2.048 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 2 MB (2.048 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados.” Outrossim, o Anexo 1, item 9, do supracitado Edital estabelece: 08/09 a 23/09/2025 - Das 10 horas do primeiro dia às 20 horas do último dia: Período para envio da documentação comprobatória, exclusivamente pelo sistema eletrônico, por meio de upload, referente à solicitação de atendimento especializado, à solicitação para concorrer ao Bancos de Reservas destinados às cotas de ações afirmativas ne à análise documental para compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial. Assim, vislumbra-se que a documentação comprobatória para solicitação de atendimento especializado deveria ocorrer do dia 08/09 a 23/09/2025, das 10 horas do primeiro dia às 20 horas do último dia. Entretanto, no dia 24/09/2025, o Instituto Quadrix emitiu um comunicado prorrogando o prazo para o pagamento do valor de inscrição e o envio de documentos, assim dispondo: 08/09 a 24/09/2025 - Das 10 horas do primeiro dia às 20 horas do último dia: Período para envio da documentação comprobatória, exclusivamente pelo sistema eletrônico, por meio de upload, referente à solicitação de atendimento especializado, à solicitação para concorrer ao Bancos de Reservas destinados às cotas de ações afirmativas e à análise documental para compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial. Em análise perfunctória, vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso porque houve indícios de inconsistência no sistema para envio da documentação comprobatória, motivo pelo qual, inclusive, o prazo foi prorrogado. Embora a agravante não tenha realizado o upload dos documentos, especialmente diante da falha no sistema eletrônico, a documentação foi devidamente encaminhada por e-mail ao endereço contato@quadrix.org.br, conforme consta no item 11.9. Além disso, o comunicado de prorrogação do prazo constou apenas no site da Instituição, sem qualquer publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o que viola o princípio da publicidade e da segurança jurídica. Assim, o risco de grave dano se encontra presente no fato de a candidata ter inviabilizada a sua participação no certame, mormente considerando a falha no sistema eletrônico da banca. Por tais razões, mostra-se prudente, neste momento processual, o deferimento da inclusão da agravante na lista de candidatos com deficiência (PCD) e a garantia das condições especiais para a realização da prova objetiva, a ser realizada dia 19 de outubro de 2025. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para incluir a agravante na lista de candidatos com deficiência (PCD) e garantir as condições especiais para a realização da prova objetiva, a ser realizada dia 19 de outubro de 2025. Intime-se para cumprimento. Ao agravado, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator